Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714269-78.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: PEDRO MOTA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE ANUAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TEMA 952 E TEMA 1.016 DO STJ. RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/2003 DA ANS. REAJUSTE ETÁRIO. NÃO CONFIGURADO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVO. ACORDO ENTRE A EMPRESA E A OPERADORA. PLANO COLETIVO. SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PLANO INDIVIDUAL. LIMITE PARA O REAJUSTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. 1. O reajuste por faixa etária não pode ser confundido com o reajuste financeiro anual que, uma vez previsto em contrato, está sujeito à pactuação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. 1.1. No caso em exame não foi verificado reajuste por mudança de faixa etária. 2. Para o reajuste financeiro anual, a Operadora deixou de apresentar a memória de cálculo que demonstre a variação do custo médico hospitalar e de sinistralidade levando em consideração a variação das despesas relativas a um grupo de beneficiários ligados à CNPS, bem como a comprovação de comunicado prévio de reajuste à CNPS, correspondente ao período questionado na demanda em exame, de modo que, com isso, deixou de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. 3. admite-se a utilização dos percentuais aplicados aos contratos individuais ou familiares como parâmetro, em decorrência da necessidade de revisar o contrato e devido à falta de norma jurídica que estabeleça limite para os reajustes nos contratos coletivos. 4. Verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao teto dos reajustes determinados pela ANS para os planos individuais, deverão as apeladas-rés, solidariamente, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC, ressarcir a diferença dos valores pagos em excesso, de forma simples, uma vez que os reajustes foram realizados nos termos do contrato, não foi demonstrada má-fé e recaia sobre o caso a controvérsia acerca da abusividade, o que apenas foi dirimido por ocasião do presente julgado, observando a ocorrência da prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, do CC. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Parcial procedência do pedido. Sucumbência redistribuída. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 521 do Código Civil, afirmando que, no âmbito da saúde suplementar, deve ser preservada em primeiro plano a plena liberdade entre os contratantes, observando-se tão somente as limitações legais de ordem pública, da moral e dos costumes; b) artigo 20 da LINDB, argumentando que a demanda versa sobre sistemática adotada em contratos coletivos, sendo que os reflexos práticos de se adotar este ou aquele entendimento irradia efeitos a uma gama considerável de interesses; c) artigo 4o da Lei 9.661/00, defendendo não ter havido reajuste abusivo do plano de saúde coletivo, devendo ser respeitada a discricionariedade técnica da agência reguladora que, fiscalizando constantemente os reajustes aplicados pela insurgente, jamais apontou qualquer irregularidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 521 do Código Civil, 20 da LINDB e 4o da Lei 9.661/00, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Dessa forma, é possível concluir que o reajuste praticado pela Ré vai de encontro às disposições do CDC, sobretudo quando impossibilita o consumidor de prever quais serão os ônus assumidos no momento da contratação do plano de saúde. E mesmo que o reajuste do plano coletivo seja de livre negociação entre a operadora e a parte contratante, esse reajuste não pode ser feito de forma indiscriminada e sem o conhecimento do Autor/beneficiário, de modo a acarretar obrigação ou desvantagem exagerada que conduzam o consumidor a uma posição de excessiva desvantagem. (...) Verificado o reajuste anual das parcelas mensais em valor superior ao teto dos reajustes determinados pela ANS para os planos individuais, deverão as apeladas-rés, solidariamente, nos termos do art. 7°, parágrafo único do CDC, ressarcir a diferença dos valores pagos em excesso, sob pena de enriquecimento sem causa, observando a ocorrência da prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, inc. IV, do CC” (ID 63200247). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020